Tribunal: STF
Processo: RE 1384190
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 55, p. 8):  



     



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO. MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CONGRESSISTAS (PSSC). FILIAÇÃO FACULTATIVA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO REGIME PREVIDENCIÁRIO DE ORIGEM. DIREITO DE COBRANÇA. 



    O licenciamento para o exercício de mandato eletivo não é causa de perda da condição de segurado obrigatório do RPPS do Município de Porto Alegre, de modo que, durante o período do mandato, o servidor municipal ainda permanece vinculado ao regime próprio (arts. 23 e 24 da Lei Complementar Municipal nº 478, de 2002, e art. 1º-A da Lei nº 9.171, de 1998), devendo, portanto, a cessionária (União, no caso) restituir à unidade gestora do RPPS da cedente (PREVIMPA) as contribuições previdenciárias patronais e as devidas pelo segurado, uma vez que responsável pela remuneração do servidor cedido (arts. 13 e 32 da Orientação Normativa nº 02, de 2009, da Secretaria de Políticas de Previdência Social).”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 69).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 38, caput e incisos I, IV e V, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, sustenta que “a Lei nº 9.506/1997, instituidora do PSSC, ao facultar (artigos 2º, 11 e 13) ao parlamentar a opção pelo Plano de Seguridade Social dos Congressistas, que lhe demanda contribuições e lhe garante aposentadoria NÃO cumulável com a do regime próprio, EXCLUI, no caso dessa opção, a vinculação e a contribuição para o regime próprio, legislação específica que não viola o artigo 38, caput e incisos, da CF/88.” (eDOC 77, p. 13)



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão à parte recorrente.



    O Tribunal de origem consignou o seguinte (eDOC 55, p. 5-6):



    “(...) o licenciamento para o exercício de mandato eletivo não é causa de perda da condição de segurado obrigatório do RPPS do Município de Porto Alegre, de modo que, durante o período do mandato, o servidor municipal ainda permanece vinculado ao regime próprio (arts. 23 e 24 da Lei Complementar Municipal nº 478, de 2002, e art. 1º-A da Lei nº 9.171, de 1998), devendo, portanto, a cessionária (União, no caso) restituir à unidade gestora do RPPS da cedente (PREVIMPA) as contribuições previdenciárias patronais e as devidas pelo segurado, uma vez que responsável pela remuneração do servidor cedido (arts. 13 e 32 da Orientação Normativa nº 02, de 2009, da Secretaria de Políticas de Previdência Social). 



    Nesse contexto, encontra-se a legislação municipal de acordo com o art. 38 da CF, que determina a contagem do tempo de serviço do servidor público afastado para exercício de mandato eletivo, para todos os efeitos legais, exceto promoção por merecimento, inexistindo qualquer ressalva sobre isenção de contribuição previdenciária nesse interregno. 



    Além disso, não há falar que, em virtude da cobrança realizada, estar-se-á violando o art. 11 da Lei nº 9.506, de 1997, pois, por mais que ele vede a cumulação de aposentadoria pelo PSSC e pelo RPPS (fica vedada, a partir da liquidação do IPC, a acumulação de aposentadoria pelo Plano previsto nesta lei com a do regime de previdência do servidor público, civil ou militar), o RPPS é regime obrigatório do servidor público municipal (arts. 23 da Lei Complementar Municipal nº 478, de 2002, c/c art. 40 da CF), enquanto o PSSC é regime facultativo (art. 2º da Lei nº 9.506, de 1997: o senador, deputado federal ou suplente que assim o requerer, no prazo de 30 dias do exercício do mandato, participará do Plano de Seguridade Social dos Congressistas, fazendo jus à aposentadoria). Desse modo, em face de eventual conflito entre eles, não se pode exigir que o regime facultativo prevaleça sobre o regime próprio, até porque o licenciamento para mandato eletivo não é causa de perda da condição de segurado obrigatório (art. 24 da Lei Complementar Municipal nº 478, de 2002).” 



    Sendo estas as razões do acórdão impugnado, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. AUSÊNCIA. SUBMISSÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1339299 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05.11.21) 



     
 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Inadmissível o RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF. II – Agravo regimental improvido.” (RE 599987 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 23.03.12) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente